Tribunal: TJES
Processo: 5000649-70.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-70.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA VIEIRA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000649-70.2023.8.08.0034

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
ADRIANA VIEIRA LOPES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO JÁ QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

ADRIANA VIEIRA LOPES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que realizou acordo de parcelamento de débito junto à empresa requerida, cumprindo integralmente sua obrigação. No entanto, mesmo após o pagamento, seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Pleiteou a exclusão do registro, a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais para: 1)
Confirmar a liminar
deferida ID 33320256, para determinar a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, referente aos débitos tratados na negativação de ID 33208923; 2)
Declarar
a inexistência dos débitos descritos no ID 33208923. 3)
Condenar a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), correção monetária e juros de mora a partir da publicação desta sentença
,
pelo INPC/IBGE, índice adotado pela Egrégia CGJES
e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento
.

A concessionária interpôs recurso, alegando ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais. Sustentou que seguiu a regulamentação da ANEEL e que a negativação foi lícita, pois a consumidora não teria comprovado de forma inequívoca a quitação do débito. Alternativamente, requereu a redução do valor da indenização, argumentando que o montante fixado pela sentença não é razoável.

Em contrarrazões, a recorrida rebateu os argumentos da empresa, destacando que restou comprovado nos autos que cumpriu com o pagamento integral do acordo. Defendeu a manutenção da sentença, salientando que a inscrição indevida configura dano moral presumido e que o quantum fixado é condizente com a jurisprudência.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos do art. 2º e 3º da referida norma. A responsabilidade da fornecedora pelo serviço prestado é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, que prevê a obrigação de reparar danos ao consumidor independentemente de culpa, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, restou demonstrado que a negativação ocorreu após a quitação do débito pela parte consumidora, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de reparação. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo consumidor.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Nesse sentido, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela EDP
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)